Tribunal: CARF
Processo: 10820.900693/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900693/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.235 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIMAPLAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO. DEFERIMENTO.
Se realizada, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu deferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF de origem
proceda a análise da liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando
sua disponibilidade e suficiência, nos termos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900693/2010-12
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900693/2010-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios do ano calendário de 2007 com créditos oriundos
de pagamento indevido ou a maior de estimativas de períodos do ano calendário de 2006.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte não homologou a compensação intentada,
sob o fundamento de tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo do período.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, o quanto segue:
- O crédito informado e requerido no PER/DCOMP em tela foi dado como
improcedente sob alegação de que os créditos a título de estimativa mensal da pessoa
jurídica tributada no lucro real somente podem ser utilizados para compensação do
imposto de renda e da contribuição social devida no final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
- Contudo, não assiste razão a constatação da improcedência pois o crédito
requerido é resultado de pagamento do imposto de renda pessoa jurídica indevido no
ano calendário de 2006 e compensado no ano calendário de 2007.
- A compensação referida foi efetuada com imposto da mesma espécie.
- A comprovação de que os impostos foram pagos a maior e de todo o
argumento acima encontra-se respaldada nos balanços patrimoniais do ano calendário
de 2006 trazidos aos autos, conforme extraídos do livro diário, registrado em Cartório,
e nos DARFs devidamente recolhidos demonstrando o recolhimento a maior do que o
devido, documentos estes juntados a manifestação de inconformidade.
- O imposto de renda pessoa jurídica pago a maior foi devidamente
provisionado no respectivo balanço patrimonial, com a nomenclatura impostos a
recuperar.
- À época dos fatos nada impedia que imposto de renda pessoa jurídica e
contribuição social pago a maior no ano-calendário anterior, no caso 2006, fossem
compensados no ano-calendário posterior, no caso 2007, portanto a compensação foi
efetuada de forma legal.
- Todo o processo de compensação teve como base os valores levantados em
balanços contábeis, em nenhuma hipótese com base em estimativa mensal, ou seja, os
valores pagos a maior foram detectados em levantamento de balanço contábil e os
valores devidos e pagos por compensação foram também detectados em levantamento
de balanço contábil, e todos compensados em ano-calendário posterior conforme
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900693/2010-12

acima exposto e comprovado, portanto, voltamos a frisar não houve compensação em
valores apurados com base em estimativa mensal.
- Diante do exposto, requer o reconhecimento do crédito pleiteado e por
consequência o cancelamento do DESPACHO DECISÓRIO e seus efeitos, por ser de
direito e justiça.
Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade sob os argumentos de que a Interessada não teria se desincumbido
adequadamente de seu dever de comprovar a certeza e liquidez dos créditos que pretendia
utilizar, porquanto não demonstrou adequadamente os recolhimentos indevidos ou a maior que
alega ter realizado.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
apresentando diversas explicações e material probatório e requerendo a completa homologação
da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Conforme já narrado, o presente litígio se resume em PER/DCOMP apresentada
pela Interessada que não foi homologada pela DRF de origem sob o fundamento de ausência de
direito creditório disponível para escorar a operação.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente defende que
realizou pagamento a maior a título de estimativas no ano calendário de 2006, que tais operações
estão devidamente documentadas em suas escrituras fiscais e contábeis e, ao contrário do
entendimento dado pela unidade de origem, a legislação permitiria o aproveitamento do crédito
da forma como buscou proceder.
Em julgamento de primeira instância a DRJ de piso, após detalhada análise de
todos os permissivos legais atinentes ao caso, concluiu pela possibilidade jurídica da
compensação nos moldes propostos pela Recorrente. Contudo, analisando as explicações e os
documentos então disponíveis observou que não estaria devidamente comprovada a existência de
crédito em favor da Interessada.
Conforme aduziu, era dever da Recorrente trazer ao processo comprovações que
permitissem a inequívoca comprovação da correta base de cálculo dos tributos do período, os
tributos devidos nos meses anteriores e os recolhimentos que deram origem ao indébito
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900693/2010-12

pretendido, o que não teria feito. Nesse contexto, ainda alegou que seriam indispensáveis os
registros contábeis de conta no ativo dos tributos a recuperar, a expressão destes em balanços ou
balancetes, regularmente transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a demonstração do resultado
do exercício, e etc.
Nestes trilhos salienta-se que a negativa da homologação por parte da DRJ de
origem se deu por questões fáticas e probatórias, a questão jurídica fora superada por aquela
instância ao reconhecer a possibilidade de compensação dos valores pagos indevidamente ou a
maior de estimativas. Entendimento este em linha com a Solução de Consulta Interna COSIT no
19/2011.
Por sua vez a Recorrente traz em sua peça recursal que recolhe os impostos com
base em Balancete de Redução e o crédito pretendido teria se originado devido a duas
circunstâncias:
A primeira delas se refere aos impostos pagos a maior em Setembro/2006.
Conforme traz, por um equívoco, deixou de apropriar em seus balancetes multas de mora
referentes a parcelamentos de PIS e COFINS. Com o devido lançamento destes valores a base de
cálculo do imposto foi reduzida, caracterizando um valor a ser recolhido no mês menor que o
efetivamente recolhido.
A segunda circunstância se refere ao mês de Dezembro/2006, devido a outro
equívoco, a Recorrente deixou de apropriar impostos referentes a seis notas fiscais de Remessa
de Produção do Estabelecimento, com fim específico de exportação, tendo em vista que a
empresa perdeu o prazo legal de isenção e suas vendas sofreram tributação pelo ICMS, PIS e
COFINS. Com a devida apropriação destes tributos haveria redução da base de cálculo e o
consequente recolhimento a menor do efetivamente recolhido aos cofres públicos.
Somando as diferenças geradas por estes dois equívocos, aduz a Recorrente, que
estaria caracterizado seu direito creditório em montante suficiente para acobertar a presente
DCOMP.
Por fim, a Recorrente ainda alega que cumpriu suas obrigações acessórias
corretamente, apresentando, inclusive, a DIPJ e a DCTF tempestivamente, com os valores
corretos, sem a necessidade de retificações, vez que as devidas correções teriam sido feitas antes
mesmo da entrega das mesmas.
Por fim, em seu esforço de melhor comprovar as situações narradas, a Recorrente
traz, às fls. 74 a 189, por ocasião deste Recurso os seguintes documentos:
1- “Apuração IRPJ/Contribuição Social”, sem os lançamentos das multas de
mora e impostos das notas fiscais (comprova que o IRPJ e a CSLL foram recolhidos a
maior);
2- “Apuração IRPJ/Contribuição Social”, com os lançamentos das multas de
mora e impostos das notas fiscais (demonstra o real valor do imposto que deveria ter
sido pago);
3- “DIPJ 2007, ano-calendário 2006” (referente ao IRPJ e à CSLL,
demonstrando a base de cálculo e o valor do imposto correto que deveria ter sido
recolhido, convergindo com o documento mencionado acima no item “2”);
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900693/2010-12

4- “DCTF” (referente a setembro e dezembro de 2006);
5- “Arrecadações Selecionadas” (demonstra os valores que foram efetivamente
pagos, convergindo com o documento mencionado acima no item “1”);
6- “Balancetes de Redução” (referentes aos meses de setembro e dezembro de
2006, com as bases de cálculo incorretas);
7- “Balancetes de Redução” (referentes aos meses de setembro e dezembro de
2006, com as bases de cálculo corrigidas), constante no livro “Diário Geral” registrado
em cartório sob no 289 e 277;
8- “LALUR” (com apuração da base de cálculo sem correções);
9- “LALUR” (com apuração da base de cálculo corrigida);
10- “Diário Geral” (demonstra todo o balanço patrimonial da empresa,
devidamente registrado em cartório), encerrado em 31/12/2006, registrado sob no 289
e 277;
11- “Razão Analítico” do Diário Geral (onde foram devidamente lançados e
contabilizados os valores dos impostos pagos a maior);
12- “Razão Analítico” das multas de mora (cuja não apropriação resultou no
pagamento a maior do mês de setembro);
13- “Planilha das multas de mora” emitida pelo autoatendimento da Receita
Federal referente ao parcelamento;
14- “Pedido de Opção pelo Parcelamento em 130 (cento e trinta) meses”;
15- “Livro de Registro de Saídas” das notas fiscais de remessa de produção do
estabelecimento com fim específico de exportação;
16- “Razão Analítico” de ICMS, PIS e COFINS referentes às notas fiscais de
Remessa de Produção do Estabelecimento, com fim específico de exportação (cuja
não apropriação originou o pagamento a maior em dezembro de 2006).

Pois bem, frise-se que, como já dito, a questão da possibilidade jurídica de gozo
do crédito apontado já foi superada em instância inferior, conclusão com a qual concordo, sendo
desnecessária maiores digressões a respeito.
Resta apenas a questão probatória. Neste esteio, a Recorrente parece acatar os
apontamentos feitos pela primeira instância e traz grande quantidade de novos documentos
nestes autos.
Aqui, cabe ressaltar que a DRF de origem, em seu despacho decisório, considerou
incabível a compensação de valores recolhidos a maior a título de estimativas, não tendo
adentrado na análise efetiva dos documentos fiscais e contábeis. Por óbvio, igualmente não
puderam analisar os documentos que só foram acrescentados nesta fase processual.
Ainda que reconheça a robustez e coerência das explicações e documentos
apresentados neste recurso pela Contribuinte, entendo que, dado aos fatos narrados, o melhor
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900693/2010-12

deslinde seria a nova apreciação da DCOMP por parte da DRF de origem, desta vez sob a
premissa da possibilidade jurídica do reconhecimento do crédito, conforme já posto na decisão
de piso, e de posse de todos os documentos que municiam o presente feito.
Portanto, entendo que os autos devem ser remetidos para análise da presente
PER/DCOMP, sob as premissas aqui expostas, inclusive, podendo a referida unidade, a seu
juízo, intimar a Contribuinte para que apresente maiores documentos e/ou esclarecimentos.
Diante do cenário exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF de origem proceda a
análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando sua
disponibilidade e suficiência, nos termos expostos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital